Tribunal: TJBA
Processo: 0004922-86.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004922-86.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO BOSON GAMBOGI, RICARDO DUARTE GUIMARAES, RODRIGO MORAES FERREIRA

APELADO: DANIEL COLINA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA, RICARDO DUARTE GUIMARAES, FLAVIO BOSON GAMBOGI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS INTELECTUAIS. APELAÇÃO DA EMPRESA/RECORRENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO DANO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIANO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO.
CULPA AQUILIANA
. DEVER DE NÃO LESAR. RELAÇÃO PROCESSUAL, ONDE QUESTIONADA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORIAS, INDEPENDENTE DE CONTRATO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COATORIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO. CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIGUARAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROJETOS DE ARQUITETUR
A. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APLICABILIDADE DA LEI 9.610/98, QUANDO DO INÍCIO DO PLÁGIO. DANOS MATEIRIAS E MORAIS. LESÕES CONFIMA
DAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MATEIRIAS. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 100.0000,00 (CEM MIL REAIS). MINORAÇÃO. NECESSIDADE. AJUSTE DA VERBA REPARATÓRIA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). APELAÇÃO DO AUTOR, DANIEL COLINA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. DATA DO EVENTO DANOSO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 43 DO STJ. PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE RAZÕES IDÔNEAS PARA O REAJUSTE DAS VERBAS REPARATÓRIAS. APELAÇÃO DO AUTOR,
DANIEL COLINA, APELAÇÃO
DA RÉ,
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE,
PARCIALMENTE PROVIDAS, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0004922-86.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE E DANIEL COLINA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, DANIEL COLINA, E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA RÉ
,
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE
, nos termos do voto condutor.

JA 07